Tribunal: STF
Processo: ARE 1515755
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE DE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PLEITO DE IMPLANTAÇÃO E PAGAMENTO RETROATIVO DO PISO SALARIAL NACIONAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SOB O ARGUMENTO DA EXITÊNCIA DE DE INTERESSE DA UNIÃO. NÃO ACOLHIDA. CONSOANTE DISPÕE O ARTIGO 9-C DA LEI FEDERAL 11.350/06, A PARTICIPAÇÃO DA UNIÃO LIMITA-SE AO FORNECIMENTO DE ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR ATRAVÉS DO REPASSE DE RECURSOS. INTERESSE NÃO VISLUMBRADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DIREITO PREVISTO PELOS ARTIGOS 198, 5O, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 9-A DA LEI FEDERAL 11.350/06. SUPOSTA AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PRODUÇÃO DA SERVIDORA NÃO CARACTERIZA ÓBICE À IMPLANTAÇÃO SALARIAL. ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR FINANCEIRA DA UNIÃO QUE NÃO OBSTA O DIREITO DO SERVIDOR À PERCEPÇÃO DO PISO SALARIAL. SERVIDORA READAPTADA EM FUNÇÃO DIVERSA POR MOTIVOS DE SAÚDE MAS QUE PERMANECE OCUPANDO O CARGO. POSSIBILIDADE. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS MESMOS VENCIMENTOS DO CARGO DE ORIGEM E SEUS REFLEXOS. ART. 37, XV, DA CF/88. ACOLHIMENTO PARCIAL DO PEDIDO PARA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA E DO IPCA-E PARA CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ 09.12.2021, A PARTIR DE QUANDO DEVERÁ INCIDIR A SELIC, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÁO UNÂNIME.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 37, caput e inciso X; 41; 169 e 198 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente